Tribunal: TJSP
Processo: 1027000-54.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Contrato de seguro. Viagem internacional. Necessidade de retorno antecipado do passageiro, por motivo de saúde. Aquisição de passagem em classe executiva para o retorno. Cobertura contratual que previa o reembolso de passagem na classe econômica. Pretensão inicial improcedente. Verba honorária reduzida. Recurso provido em parte.